Tribunal: TJMT
Processo: 1004828-06.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004828-06.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. “
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2. [...]”

(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

2. Ausente qualquer dos vícios acima elencados, devem os aclaratórios serem rejeitados.

3. Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ITAU UNIBANCO S.A., em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, do acórdão (Id. 94180999), que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença ante a intempestividade dos Embargos à Execução, sob a alegação de omissão, com pedido de atribuição de efeitos modificativos ao
decisum
.

Em síntese, alega o Embargante que a omissão está presente ao desconsiderar que os Embargos à Execução foram apresentados no prazo legal, nos termos do art. 16, inciso I, da LEF, e que a Ação de Execução Fiscal foi totalmente garantida.

Pugna pelo recebimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão no r. acórdão aplicando os efeitos infringentes no
decisum
. (Id 95641459)

Decorreu o prazo sem qualquer manifestação do Embargado. (Id 99022976)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

A omissão se caracteriza quando o acórdão embargado olvida tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência (parágrafo único, I) ou que padece dos vícios de fundamentação elencados no artigo 489, § 1o, CPC/2015, são eles: i) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; iii) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; iv) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e vi) deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O Embargante sustenta a ocorrência de omissão.

Em análise detida dos autos, não verifico qualquer vício a ensejar a modificação do acórdão objurgado, notadamente porque consignei no voto que mesmo tendo o Embargante apresentado os embargos à execução em 30 (trinta) dias contados do depósito, ele deveria observar o prazo para garantir o juízo.

Inclusive bem expliquei no trecho a seguir:

“O art. 16, II, também da Lei de Execução Fiscal, estabelece que o ‘executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia’.
No caso, a efetiva citação ocorreu em 25/04/2018, e a depósito para garantia da execução somente foi efetuado em 29/05/2018, transcorrendo-se assim lapso temporal maior do que o de 05 (cinco) dias previsto no artigo supramencionado.
Destarte, mesmo que os embargos tenham sido oferecidos em 30 (trinta) dias contados do depósito, à luz do princípio do devido processo legal, deve-se observar as determinações contidas em lei e obedecer todos os seus requisitos, dentre eles o prazo para garantir ao Juízo.
Com efeito, verifica-se o desrespeito ao prazo peremptório de cinco dias, uma vez que procedeu à juntada da garantia mais de um mês depois da sua citação, afetando também a tempestividade dos embargos à execução.
A propósito, trago à colação entendimento desta Corte, em caso idêntico a este:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECURSO DO PRAZO. ART. 8o DA LEF - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU OFERECIMENTO DE GARANTIA À EXECUÇÃO - PRAZO PEREMPTÓRIO - EMBARGOS INTEMPESTIVOS - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Efetivada a citação do executado, tem início o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do débito ou oferecimento de garantia à execução. É o que dispõe o artigo 8o da Lei n.o 6.830/80 que estabelece que o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...). 2 - Trata-se de prazo peremptório, que, além de não permitir qualquer alteração ou prorrogação por convenção entre as partes, acarreta a preclusão do ato processual, caso desatendido, porquanto a indicação de bens após o quinquídio fixado pelo legislador, significaria verdadeira burla ao procedimento estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais que, em seu artigo 10, afirma que decorrido o prazo da citação, a que alude o artigo 8o do mesmo estatuto, será efetivada a penhora de bens capazes de garantir a execução e, ainda, porque implicaria em ofensa ao princípio da segurança jurídica, já que não haveria certeza no desenrolar do processamento judicial de execução fiscal, eis que, a qualquer momento, poderia haver a perda de atos processuais tendentes a localizar bens passiveis de constrição, em razão da nomeação extemporânea de bens. 3 - Além disso, tornaria inócua a aplicação do artigo 15 da Lei 6.830/80, que traz a possibilidade de substituição dos bens penhorados, à medida em que, ao executado, seria mais oportuno nomear bens à penhora fora do quinquídio, do que substituí-los por outros já constritados, ao passo que a substituição dos bens é restrita ao depósito em dinheiro ou fiança bancária. 3 - Assim, considerando que a nomeação ocorreu após o decurso do prazo trazido pelo artigo 8o da Lei n.o 6.830/80, porquanto ocorreu em 7-6-2018, mais de 20 (vinte) dias após a data do recebimento da citação, ocorrida em 11-5-2018, agiu com acerto o ilustre Juízo a quo, ao extinguir os Embargos à Execução Fiscal. (TJMT. N.U 1004923-36.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)
(...)
Dessa forma, se a apresentação dos embargos está condicionada à juntada da garantia, quando esta juntada ocorre de forma intempestiva, como decorrência lógica, os embargos também se apresentam.
Assim, tenho como intempestivo os Embargos à Execução, uma vez que houve violação ao prazo previsto no art. 8o da Lei de Execução Fiscal.”

Dessa forma, tenho que a decisão embargada enfrentou a questão da intempestividade dos Embargos à Execução de maneira clara, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Ademais, se a embargante diverge do entendimento adotado deve manejar o recurso adequado, pois os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado como pretende.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021